Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706132-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES, LUIZ BARBOSA RAMOS, REGINALDO GONCALVES BORGES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BARBOSA RAMOS e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0738720-77.2024.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a reintegração de posse do autor na posse do imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alegam, em resumo, que a decisão de reintegração de posse foi injusta, pois eles residem no imóvel há mais de quinze anos, exercendo posse mansa e pacífica, e que têm direito à usucapião. Afirmam que a posse foi interrompida de forma abrupta e que a decisão lhes causou lesão grave e de difícil reparação. Sustentam que a decisão de reintegração de posse foi baseada em provas unilaterais apresentadas pelo agravado, sem comprovação dos requisitos necessários, como a posse, o esbulho e a data da turbação. Afirmam que possuem o imóvel há mais de quinze anos, cumprindo a função social da terra e exercendo posse autônoma, o que lhes confere direito à usucapião. Pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja revogada a medida liminar determinada pelo Juízo primevo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante somente para a análise do presente recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 221134741 – autos de origem): Defiro a gratuidade. Anote-se. Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda (ID 221034106). Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. (destaques no original) Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o decisum vergastado não esclarece os fundamentos fáticos e jurídicos do deferimento do pedido formulado pela parte autora, ora agravada. Ou seja, a motivação lançada não atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, pois o julgador se limitou a deferir o pedido de reintegração de posse, contudo, sem indicar qual raciocínio adotou para o deferimento do pleito. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: No inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qual qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidido. Essa forma de decidir não permite sequer que as partes tenham a segurança de que o juiz leu o pedido, porque ela simplesmente não responde a seus argumentos. Claro que não se está afirmando que em tal espécie de decisão o juiz não lê o pedido, mas mesmo que haja uma apreciação a decisão chapa impede a parte de saber as verdadeiras razões de decidir. Ainda piores, se isso é possível, são as decisões padrões que se limitam a acolher ou rejeitar o pedido com base no preenchimento ou não dos requisitos legais para a sua concessão. Não pode o juiz, por exemplo, fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto. (in Manual de direito processual civil – volume único, 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 198) Há clara nulidade por ausência de fundamentação e, neste caso, não se trata de fundamentação sucinta, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício. (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CRFB E 489, § 1o, I, III E V, DO CPC. DECISÃO CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. 1. É cediço que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (CRFB, art. 93, IX). 1.1. A lei processual civil não considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não exponha o raciocínio adotado e em quais provas o magistrado se lastreou para decidir (CPC, art. 489, § 1o). 2. In casu, insurge-se o agravado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. 2.1. Considerando que a decisão atacada não permite conhecer qual o requisito da fraude à execução o magistrado entendeu que não foi demonstrado, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, I, III e V, do CPC foram vulneradas, e, por conseguinte, a nulidade da decisão deve ser reconhecida de ofício, com espeque no art. 278, parágrafo único, do CPC. 2.2. O mesmo se diga em relação ao segundo argumento lançado, uma vez que o Juízo a quo não fundamenta suficientemente a sua conclusão de que a fraude à execução depende de ação própria (ação pauliana), pois, quanto ao ponto, limita-se a citar trecho de ementa de julgado desta Casa de Justiça que versa sobre fraude contra credores, instituto jurídico diverso (Acórdão 197949). 3. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV), sobretudo porque o terceiro adquirente não foi previamente intimado para, se quiser, opor embargos de terceiro, conforme previsto no § 4o do art. 792 do CPC. 4. Preliminar de ausência de fundamentação, suscitada de ofício, acolhida. DECISÃO CASSADA. Prejudicadas as demais questões debatidas. (Acórdão 1403378, 07369194320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025 16:54:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador